Tribunal: TJPA
Processo: 0813012-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813012-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE LUIS FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUNPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“... constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas. (AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rodrigo de Oliveira Corrêa, em favor do nacional JORGE LUIS FERREIRA CORREA, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 01/07/2023, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor de sua ex-companheira, JOICE VILHENA COSTA, autos do processo de nº 0812979-52.2023.8.14.04001.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar mostra-se desnecessária e carente de fundamentação idônea, requerendo a cassação através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15634182 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 15788875, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15815423.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JORGE LUIS FERREIRA CORREA, acusado do suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor de sua ex-companheira, JOICE VILHENA COSTA, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta dos documentos trazidos aos autos que o paciente não aceitando o fim do relacionamento, tem perseguido e ameaçado sua ex-companheira, JOICE VILHENA COSTA, dirigindo-se ao local de trabalho da ofendida e proferido ameaças, descumprindo, assim, medidas protetivas em seu desfavor, fato ocorrido no dia 01/07/2023.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, que sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“
De início, sublinho que se cuida de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, situação que se enquadra na hipótese do art. 313, III, CPP, vez que o indiciado descumpriu medida protetiva anteriormente decretada nos autos n. 0805044-13.2022.8.14.0201.

No caso dos autos, há indícios da prática dos delitos imputados ao autuado. Os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si, trazendo credibilidade sobre o relatado, e dão conta do envolvimento do investigado na ocorrência.

Isto posto, tomo por satisfeito o requisito de ́
fumus comissi delicti
́.

Passo à análise do ́
periculum libertatis
́, a fim de, a partir de elementos concretos, averiguar se a liberdade do indiciado oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312/CPP.

(...)

Atentando para os elementos colhidos em investigação policial, entendo que o crime, em tese cometido, apresenta gravidade em concreto apta a ensejar a decretação da prisão preventiva do autuado, em razão de que o mesmo descumpriu medida protetiva decretada em favor de sua ex-companheira, ameaçando-a, frequentando sua residência e local e trabalho.
Destarte, em liberdade, a aplicação da lei penal está sujeita ao fracasso. Eis configurado o ́
periculum libertatis
́.

Diante do exposto, caracterizada por ora a necessidade da segregação cautelar,
decreto a prisão preventiva
do autuado
JORGE LUIS FERREIRA CORREA
, diante da gravidade em concreto dos delitos, com fulcro nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal”. <sic>

Assim,
data venia,
não assiste razão ao impetrante quando alega ser desproporcional e carente de fundamentação a decisão que decretou a prisão cautelar, que encontra-se revestida de justa causa, lastreadas em fatos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar que o paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, justo motivo à segregação para a garantia da ordem pública.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema.

3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original).

4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

Há que se considerar, inclusive, as informações prestadas pelo juízo, Id 15788875, que relata o seguinte:

“... persistem as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente pelo fato de o réu já responder a outro procedimento criminal contra a mesma vítima (autos n.º 0802389-34.2023.8.14.0201, o acusado foi denunciado pelos crimes capitulados no Art. 147 do CPB e Art. 24-A, da Lei 11.340/2006) e por ter descumprido as Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos autos 0805044-13.2022.8.14.0201, mesmo estando ciente da decisão de concessão das mesmas”. <sic>

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/09/2023